Tribunal: STF
Processo: HC 185712
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Maracaí/SP, no processo nº 0000415-03.2018.8.26.0341, condenou o paciente a 14 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 243 dias-multa, ante a prática do delito previsto no artigo 158, parágrafos 1º e 3º (extorsão com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima), do Código Penal. Determinou a prisão preventiva, assentando necessário garantir a ordem pública. 
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação formalizada pela defesa para observar, em 1/3, a causa de diminuição referente à tentativa, fixando a pena em 9 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão.
    O paciente-impetrante sustenta serem nulas as provas que levaram à condenação. Diz violado o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade do processo. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou cumprido mandado de prisão em 20 de abril de 2018. Não há informação quanto à preclusão maior do título condenatório. 
    2. O paciente-impetrante insurge-se contra ato do Tribunal de Justiça de São Paulo. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Lei Maior.
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator